Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712115-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: BRUNO FONSECA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face do acórdão de ID 37119131 que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela empresa ora embargante, assim como não conheceu do Agravo de Instrumento também interposto pela referida empresa. Transcrevo a ementa do julgado citado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, a empresa ora embargante afirma que o incorreu em erro de fato relativamente à eventual nulidade da citação referente a fase de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública. Do mesmo modo, defende a ocorrência de omissão no que tange aos efeitos da coisa julgada, na medida em que não houve a liquidação do julgado, conforme determinado no acórdão exequendo. Tece demais e colaciona ementas em favor de sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas no ID 37781944 pugnando pelo não provimento do recurso, tal como pela aplicação de multa em razão do caráter eminentemente protelatório do recurso ora em análise. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a embargante se manifestou por meio da petição de ID 37743131. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, em razão da inovação recursal. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Com efeito, omissão é a ausência de abordagem sobre questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Já obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Por sua vez, o erro material é o perceptível à primeira vista e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Ressalte-se, no entanto, que o erro material alegado pela parte não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. No recurso ora em exame, a empresa embargante não apontou, momento algum, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, apenas frisou, reiteradamente, que as premissas adotadas pelo órgão julgador foram equivocadas quanto à apreciação das questões de direito debatidas. Suposto erro de premissa que leva a erro na apreciação da matéria de direito é error in judicando, o que, contudo, não autoriza a utilização da estreita e estrita via dos Embargos de Declaração. Aliás, embora nem fosse exigível na circunstância dos autos, faz-se importante ressaltar que a fundamentação adotada foi suficientemente clara ao assentar que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento entendeu que houve a perda superveniente do objeto do referido recurso, haja vista que o feito principal fora sentenciado. Outrossim, a título de mero esclarecimento, cumpre destacar que a alegação da ora embargante no sentido de que o acórdão embargado incorreu em “erro de fato em relação à nulidade da intimação” encontra-se totalmente dissociada da matéria discutida no acórdão embargado e decorre, na verdade, de interpretação equivocada da própria embargante. Além disso, ressalto que o agravo interno cuidou tão somente de apreciar se, de fato, o agravo de instrumento não preenchia os requisitos de admissibilidade recursal. Em outras palavras, o agravo interno foi conhecido, uma vez que possui pressupostos de admissibilidade distintos do agravo de instrumento, mas no mérito foi desprovido, considerando que foi acertada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porque incabível. Registre-se, a embargante pretende trazer à discussão a matéria aventada em seu agravo de instrumento, e não a matéria analisada e julgada no agravo interno, do qual resultou no acórdão embargado. Portanto, não se constata do aresto recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista que questão trazida à baila foi devidamente enfrentada no acórdão e o inconformismo relativo ao posicionamento adotado deve ser objeto de recurso próprio. Nesse contexto, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Por fim, o embargado requer a aplicação de multa à embargante em razão do caráter meramente protelatório do recurso apresentado. Sem razão. O Código de Processo Civil preceitua: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Para aplicação da multa, necessária configuração do caráter manifestamente protelatório. No caso em análise, a ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar tal conduta, o que afasta o pedido de aplicação da referida multa. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO AGRAVO. INTIMAÇÃO REGULAR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA INDEVIDA. (...) 3. Afasta-se a imposição de multa quando os embargos não são reputados protelatórios, ou seja, não objetivam postergar a conclusão da demanda. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1411875, 07234632620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA INCABÍVEL. (...) 4. Incabível a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, requisito exigido pela norma. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1412312, 07319439020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022 19:46:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador